Tribunal: STF
Processo: RE 79174
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-11-27
Data de publicação: 1974-11-27

Ementa:
HONORARIOS - LEI DE USURA. 1. OS ARTS. 8 E 11 DO DEC. 22.626, DE
1933, ESTAO EM PLENA VIGENCIA. 2. PELO ART. 8., DA CHAMADA LEI DE
USURA, A CLÁUSULA PENAL, QUE NÃO PODE EXCEDER DE 10%, DESTINA-SE A
CUSTAS E HONORARIOS E COM ESTES NÃO PODE SER CUMULADA.